Tribunal: TJDFT
Processo: 0710036-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710036-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC AGRAVADO: CERES MARIA MENDES ARAUJO, JONAS CARVALHO DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de retificação do nome do 1o executado/agravado (de Jonas Carvalho da Silva para Jonas de Carvalho Costa). A agravante alega, em síntese, que, embora a ação monitória tenha sido proposta contra Jonas Carvalho da Silva em razão de ter figurado no contrato de prestações de serviços educacionais, quem foi citado e compareceu à audiência de conciliação foi o Sr. Jonas de Carvalho Costa, que inclusive requereu a retificação dos seus dados, de modo que a execução deve prosseguir contra ele. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a retificação do nome do 1o executado/agravado. Sem razão, inicialmente, a agravante. Ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, não há como examinar o pedido de retificação do nome da parte executada (de Jonas Carvalho da Silva para Jonas de Carvalho Costa) sem a instauração do prévio contraditório. No caso, o pedido de retificação do nome do 1o executado/agravado foi formulado pelo próprio Jonas de Carvalho Costa, quando do seu comparecimento à audiência de conciliação na ação monitória (ID 24669404 - Pág. 88). Ocorre que, como não houve alteração na autuação do processo e nem oposição de embargos à monitória, o título judicial foi constituído contra Jonas Carvalho da Silva (ID 24669404 - Pág. 93). A agravante também não atentou para esse fato e iniciou o cumprimento de sentença contra Jonas Carvalho da Silva (ID 24669404 - Pág. 95), que acabou sofrendo bloqueio em sua conta bancária, vindo a apresentar impugnação em que alega ilegitimidade passiva (ID 24669404 - Pág. 139). Assim, não há como examinar o pedido de retificação do polo passivo sem a prévia manifestação do 1o executado/agravado, Jonas Carvalho da Silva, na medida em que o erro alegado já repercutiu na sua esfera patrimonial. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator